Tribunal: STJ
Processo: 5011201-11.2022.8.13.0707
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2917241 - MG (2025/0139857-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: MARCUS VINICIUS CARVALHO MASELLI LTDA
OUTRO NOME
: BAR DANCANTE MASELLI EIRELI
ADVOGADOS
: ANTONIO CHALFUN - MG034968
GUILHERME VANNUCCI AZEVEDO DIAS - MG185636
GUSTAVO CHALFUN - MG081424
SOC. de ADV
: CHALFUN ADVOGADOS ASSOCIADOS
AGRAVADO
: SARA MENDONCA SILVA
ADVOGADOS
: WANDERSON ROUSENCLEVER MENDONCA - MG204208
MARCELO ERBST DE ALBUQUERQUE - MG185704
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DIREITO DO CONSUMIDOR.
DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INVERSÃO LEGAL DO ÔNUS DA
PROVA.
1. Nas hipóteses de defeito na prestação do serviço, o art. 14, § 3o, do
Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão legal do ônus da prova
em favor do consumidor, exigindo do fornecedor a prova de causas que
excluem a responsabilidade civil.
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, "(...) o fortuito interno, entendido
como o fato imprevisível e inevitável ocorrido no momento da prestação do
serviço ou da fabricação do produto, não exclui a responsabilidade do
fornecedor, pois relaciona-se com a atividade e os riscos inerentes ao
(AgInt no AREsp 2.057.346/RO, Relator Ministro Raul
empreendimento"
Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
27/6/2022
29/6/2022
3. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer do recurso
07/10/2025
13/10/2025
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA51407164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/10/2025 10:21:28
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: 9f3d7416-9363-43d2-a40e-3876f01fc994

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2917241 - MG (2025/0139857-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: MARCUS VINICIUS CARVALHO MASELLI LTDA
OUTRO NOME
: BAR DANCANTE MASELLI EIRELI
ADVOGADOS
: ANTONIO CHALFUN - MG034968
GUILHERME VANNUCCI AZEVEDO DIAS - MG185636
GUSTAVO CHALFUN - MG081424
SOC. de ADV
: CHALFUN ADVOGADOS ASSOCIADOS
AGRAVADO
: SARA MENDONCA SILVA
ADVOGADOS
: WANDERSON ROUSENCLEVER MENDONCA - MG204208
MARCELO ERBST DE ALBUQUERQUE - MG185704
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DIREITO DO CONSUMIDOR.
DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INVERSÃO LEGAL DO ÔNUS DA
PROVA.
1. Nas hipóteses de defeito na prestação do serviço, o art. 14, § 3o, do
Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão legal do ônus da prova
em favor do consumidor, exigindo do fornecedor a prova de causas que
excluem a responsabilidade civil.
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, "(...) o fortuito interno, entendido
como o fato imprevisível e inevitável ocorrido no momento da prestação do
serviço ou da fabricação do produto, não exclui a responsabilidade do
fornecedor, pois relaciona-se com a atividade e os riscos inerentes ao
(AgInt no AREsp 2.057.346/RO, Relator Ministro Raul
empreendimento"
Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
27/6/2022
29/6/2022
3. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por MARCUS VINÍCIUS CARVALHO MASELLI
LTDA. (outro nome: BAR DANÇANTE MASELLI EIRELI) contra a decisão que negou
seguimento ao recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado no art. 105, III, alínea "a", da Constituição
Federal, impugna o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - BOATE - BRIGA -
CONSUMIDORA - INTEGRIDADE FÍSICA - VIOLAÇÃO - DANO MORAL. A
sociedade empresária (boate) responde, de forma objetiva, pelos danos
causados aos clientes em decorrência de defeito relativo à prestação de
serviço. Importante perceber que briga dentro de uma boate é fortuito interno,
risco pelo qual responde a sociedade empresária e não o cliente consumidor
do serviço. Provado que a consumidora foi atingida por uma garrafa na
testa, ao tentar se proteger de uma briga da qual não participava que
resultou num corte, lesão à integridade física suportou, pelo que faz jus à
reparação pecuniária por dano moral" (e-STJ fl. 278).

Documento eletrônico VDA50566174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:30
Código de Controle do Documento: 3751c4f1-a93f-4d92-b549-dc8150583b0e

A parte recorrente aponta violação dos arts. 373 do Código de Processo Civil
e 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor. Sustenta, em síntese, duas teses
centrais para a reforma do julgado.
A primeira tese defende a inadequada distribuição do ônus probatório.
Argumenta a parte recorrente que a autora da ação não se desincumbiu de comprovar
os fatos constitutivos de seu direito, notadamente no que tange à efetiva
caracterização do dano moral e à ausência de cautelas de segurança do
estabelecimento. Afirma que a inversão do ônus da prova, neste caso, não seria
automática, pois a hipossuficiência técnica da consumidora não foi demonstrada, não
bastando a mera alegação de hipossuficiência econômica.
A segunda tese postula o reconhecimento da excludente de
responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro. Aduz que o dano sofrido pela
recorrida decorreu de ato imprevisível e inevitável, praticado por um terceiro não
identificado durante uma briga generalizada, o que romperia o nexo de causalidade
entre a conduta do estabelecimento e o resultado lesivo. Ressalta, ainda, que prestou
o devido socorro à vítima, evidenciando a ausência de omissão e a diligência na
mitigação das consequências do evento.
Contrarrazões às e-STJ fls. 329/337.
O recurso especial foi obstado na origem, o que deu ensejo à interposição
deste agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
O recurso não merece prosperar.
A parte recorrente questiona a distribuição do ônus probatório, defendendo
que caberia à autora a prova dos fatos constitutivos de seu direito, o que, segundo
alega, não ocorreu.
Embora o Tribunal de origem não tenha debatido especificamente a
inversão do ônus probatório – seja com base no CPC, seja com base no CDC –, a
jurisprudência desta Corte Superior, interpretando o disposto no art. 14, § 3o, do
Código de Defesa do Consumidor, entende que, na hipótese de defeito na prestação do
serviço, compete ao fornecedor comprovar causas excludentes da responsabilidade
civil – hipótese de inversão legal do ônus da prova.
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO
CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
1. Conforme a jurisprudência desta Corte, nos termos do art. 14, caput, do
CDC, o forneced or de serviços responde objetivamente (ou seja,
independentemente de culpa ou dolo) pela reparação dos danos suportados
pelos consumidores decorrentes da má prestação do serviço. Além disso, o §
3o do referido dispositivo legal prevê hipótese de inversão do ônus da prova
ope legis (a qual dispensa os requisitos do art. 6o, VIII, do CDC), assinalando
que esse fornecedor só não será responsabilizado quando provar: i) que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; e ii) a culpa exclusiva do
consumidor ou de terceiro. (AgInt no AREsp n. 1.604.779/SP, relator Ministro
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
20/4/2020
).
24/4/2020
Documento eletrônico VDA50566174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:30
Código de Controle do Documento: 3751c4f1-a93f-4d92-b549-dc8150583b0e

2. A revisão da matéria, de modo a afastar a condição de consumidores das
vítimas ou a condição de fornecedora de serviços da recorrente, implica o
imprescindível reexame das provas constantes dos autos, o que é defeso na
via especial, ante o que preceitua a Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno improvido" (AgInt no AREsp 2.331.891/RJ, Relator Ministro
HUMBERTO MARTINS, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
4/12/2023
).
6/12/2023

No caso, discute-se defeito na prestação do serviço, tendo em vista que a
falha no dever de segurança de casa de shows causou lesão corporal na autora. Logo,
o Tribunal de origem agiu corretamente ao atribuir à autora apenas o ônus de
comprovar a conduta e o resultado, imputando à ré o ônus de comprovar causas que
excluem a responsabilidade civil.
O acórdão, portanto, deve ser mantido nesse ponto.
Quanto à responsabilidade civil, o Tribunal de origem entendeu que o corte
causado na cabeça da autora decorreu de fortuito interno, pois é dever de toda casa
de shows impedir que uma das pessoas presentes no estabelecimento jogue uma
garrafa de vidro a esmo, ameaçando ou violando a integridade física das demais
pessoas.
Cita-se do acórdão:

"(...) Importante perceber que briga dentro de uma boate
é fortuito interno, risco pelo qual responde a sociedade empresária e não o cliente
(e-STJ fl. 281).
consumidor do serviço"
O entendimento do Tribunal local
está em conformidade com a

jurisprudência do STJ.
Com efeito,

"(...) o fortuito interno, entendido como o fato imprevisível e
inevitável ocorrido no momento da prestação do serviço ou da fabricação do
produto, não exclui a responsabilidade do fornecedor, pois relaciona-se com
a atividade e os riscos inerentes ao empreendimento" (AgInt no AREsp
2.057.346/RO, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
27/6/2022
29/6/2022

Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso
especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 15% (quinze por
cento) sobre o valor da condenação, os quais devem ser majorados para o patamar de
16% (dezesseis por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do art.
85, § 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça,
se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50566174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:30
Código de Controle do Documento: 3751c4f1-a93f-4d92-b549-dc8150583b0e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.917.241 / MG
Número Registro: 2025/0139857-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000240026195003 50112011120228130707
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARCUS VINICIUS CARVALHO MASELLI LTDA
OUTRO
NOME
: BAR DANCANTE MASELLI EIRELI
SOC. de
ADV.
: CHALFUN ADVOGADOS ASSOCIADOS
GUILHERME VANNUCCI AZEVEDO DIAS - MG185636
ANTONIO CHALFUN - MG034968
GUSTAVO CHALFUN - MG081424
AGRAVADO
: SARA MENDONCA SILVA
ADVOGADOS : MARCELO ERBST DE ALBUQUERQUE - MG185704
WANDERSON ROUSENCLEVER MENDONCA - MG204208
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
TERMO
Documento eletrônico VDA51384586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:56:27
Código de Controle do Documento: 014408d3-2fa8-47bf-a0aa-f21fe1a8cde2

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
07/10/2025
13/10/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:56:27
Código de Controle do Documento: 014408d3-2fa8-47bf-a0aa-f21fe1a8cde2